Tribunal: TJDFT
Processo: 0735237-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA X VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO PELA VIATURA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DE SIRENE (DISPOSITIVO SONORO) NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÕES FÍSICAS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo de no 0735237-05.2021.8.07.0016, cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito, além de compensação por danos morais dele decorrente. O Distrito Federal, ora recorrente, defende que a culpa pelo acidente foi do autor/recorrido, pois não teria observado a prioridade da viatura que estava com os dispositivos ligados a caminho do atendimento de emergência. Afirma ainda que o aborrecimento decorrente da acidente de trânsito não é causa de dano moral. Pede a reforma da sentença que seja julgado improcedente o pedido. Sem contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
IV. No caso, a perícia comprovou que o acidente aconteceu porque a viatura do Corpo de Bombeiros avançou o sinal vermelho, adentrando no cruzamento quando as condições não lhe eram favoráveis. Comprovou também que o dispositivo luminoso (rotolight) estava acionado. Por outro lado, não há prova de que a viatura estava em atendimento de serviço de emergência ou ainda que estivesse com o dispositivo sonoro (sirene) acionado. Portanto, descumpridas as regras do art. 29, VII, do CTB, não há que se falar em preferência de passagem da viatura. Ainda que assim não fosse, a prioridade da passagem deve ocorrer com velocidade reduzida e com todos os cuidados de segurança, o que não ocorreu neste caso, conforme também restou assentado pela perícia. Assim, inafastável a responsabilidade do Distrito Federal pelo acidente.
V. Por outro lado, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VI. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso, o recorrido sustentou assim a ocorrência de danos morais: “(...). A parte requerente sofreu vários prejuízos à sua moral, visto que, quando não teve qualquer amparo por parte do Corpo de Bombeiros do DF. Ficou impossibilitado de trabalhar, teve a sua honra atingida e sentiu muita dor com o descaso daquela instituição (...).” No entanto, não há prova alguma de que ficou impossibilitado de trabalhar, ou mesmo de ofensa à sua honra, os quais não se presumem existentes em decorrência do acidente. Não há prova nem sequer de que o autor sofreu qualquer arranhão ou outra lesão física em decorrência do acidente, as quais lhe pudessem causar dor ou sofrimento psíquico. Portanto, a sentença de origem, ao fundamentar a existência do dano moral no suposto susto e abalo psíquico em decorrência do acidente, apenas por se tratar de colisão envolvendo motocicleta, o fez mediante meras suposições sem qualquer respaldo probatório e, pior, sem qualquer alegação da parte nesse sentido. Portanto, não há dano moral a ser indenizado.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a condenação por danos morais estabelecida na sentença e, por consequência, julgar improcedente o pedido inicial.
VIII. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.